Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711310-17.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUDIA INACIO DOS SANTOS MEDEIROS, TIM S/A RECORRIDO: TIM S/A, CLEUDIA INACIO DOS SANTOS MEDEIROS DESPACHO Comprove a recorrente CLEUDIA INACIO DOS SANTOS MEDEIROS, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora